Tribunal: TJSP
Processo: 0029538-89.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - Direito processual penal – Questão de ordem pública – Incompetência – Compete ao primeiro grau de jurisdição conhecer e julgar suposto constrangimento ilegal praticado por autoridade vinculada à secretaria de administração penitenciária do estado de São Paulo (DIRETOR DE PRESÍDIO) – Inteligência dos arts. 74, inciso iII, da constituição do estado de São Paulo,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - Direito processual penal – Questão de ordem pública – Incompetência – Compete ao primeiro grau de jurisdição conhecer e julgar suposto constrangimento ilegal praticado por autoridade vinculada à secretaria de administração penitenciária do estado de São Paulo (DIRETOR DE PRESÍDIO) – Inteligência dos arts. 74, inciso iII, da constituição do estado de São Paulo, e 233, do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Mandamus nÃO CONHECIDO.